Tribunal: TJES
Processo: 5002243-08.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-08.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE ERASMO NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO AGIBANK S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade das transações impugnadas pelo ora recorrido (saques e compras na função débito e crédito - cartões finais 1781 e 4180), bem como a inexistência de débitos delas decorrentes e condenando o recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 13.240,12 (treze mil duzentos e quarenta reais e doze centavos), indevidamente descontados de sua conta, e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reis).

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo (id. 6447640), não preenche todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se verifica nos autos
o recurso não deve ser conhecido tendo-se em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente em momento algum impugna, especificamente, os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir
argumentos genéricos
e a
questionar pontos que sequer foram objetos da condenação.

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer argumento jurídico que possa infirmar a fundamentação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)